Tribunal: TJES
Processo: 5000105-12.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000105-12.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA TRAVESANI DA COSTA

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – EXTRAVIO DE BAGAGEM – DANO MORAL
IN RE IPSA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A responsabilidade das prestadoras de serviços aéreos por danos eventualmente causados aos consumidores é objetiva, dispensando-se, pois, a prova de dolo ou culpa do fornecedor para a configuração do correlato dever de indenizar (artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor).

2. O desgaste decorrente da privação do consumidor, ainda que temporária, de seus pertences pessoais é capaz de gerar abalo suficiente à configuração do dano moral indenizável, independentemente de prova do alegado prejuízo imaterial. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MÁRCIA TRAVESANI DA COSTA contra a sentença de id 7383712, por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A., condenando a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante aduz haver ingressado em juízo visando obter reparação do prejuízo moral advindo do extravio de sua bagagem pelo período de 3 (três) dias, ao longo dos quais teria sido privada de
“todos os seus pertences, como vestimentas, perfumes, remédios, objetos de higiene pessoal, entre outros”
(id 7383716, fls. 02).

Inconformada com a improcedência do seu pleito inicial, pugna a Apelante pelo provimento do presente recurso para que, com a reforma do édito sentencial, sejam acolhidos os seus pedidos, condenando-se a Apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais em virtude da apontada falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 7383721, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de Maio de 2024.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000105-12.2022.8.08.0004
APELANTE: MÁRCIA TRAVESANI DA COSTA
APELADA: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MÁRCIA TRAVESANI DA COSTA contra a sentença de id 7383712, por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A., condenando a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante aduz haver ingressado em juízo visando obter reparação do prejuízo moral advindo do extravio de sua bagagem pelo período de 3 (três) dias, ao longo dos quais teria sido privada de
“todos os seus pertences, como vestimentas, perfumes, remédios, objetos de higiene pessoal, entre outros”
(id 7383716, fls. 02).

Inconformada com a improcedência do seu pleito inicial, pugna a Apelante pelo provimento do presente recurso para que, com a reforma do édito sentencial, sejam acolhidos os seus pedidos, condenando-se a Apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais em virtude da apontada falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 7383721, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

A relação jurídica de direito material havida entre as partes sujeita-se, a toda evidência, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, segundo as quais a responsabilidade das prestadoras de serviços aéreos por danos eventualmente causados aos consumidores é objetiva, dispensando-se, pois, a prova de dolo ou culpa do fornecedor para a configuração do correlato dever de indenizar (artigo 14,
caput
, do Estatuto Consumerista).

Na hipótese em apreço, conquanto tenha a Apelante logrado comprovar a compra da passagem aérea (id 7383696) e a irregularidade na entrega da sua bagagem (id 7383697), entendeu o douto Juízo da causa não haver sido demonstrada
“qualquer conduta desidiosa da empresa ré, eis que cumpriu, no prazo estabelecido
[no artigo 32, §2º, I, da Resolução n.º 400, da ANAC]
, com a obrigação de restituir a bagagem extraviada”
(id 7383712).

Esta Colenda Primeira Câmara Cível, no entanto, já decidiu que
“a observância ao prazo de devolução da bagagem, previsto pelas regras da ANAC, por si só, não afasta o dever de reparar o consumidor pelos prejuízos decorrentes do extravio temporário dos seus pertences”
(TJES, Apelação Cível n.º 5000505-55.2021.8.08.0038, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgada em 13.06.2023).

Com efeito, o desgaste experimentado pela Apelante em decorrência da privação, ainda que temporária, dos seus pertences pessoais é capaz de gerar abalo suficiente à configuração do dano moral indenizável, independentemente de prova do alegado prejuízo imaterial (TJES, Apelação Cível n.º 0000253-56.2019.8.08.0023, Relatora: Desa. Convoc. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgada em 21.02.2022).

Fixada tal premissa, sabe-se que para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Nesse contexto, sopesando-se, sobretudo, a duração do extravio da bagagem da Apelante e a ausência de circunstância outra que pudesse agravar o grau de sua aflição, reputo razoável e proporcional o montante indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este que, ademais, não destoa das rubricas usualmente empregadas pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença impugnada a fim de julgar procedente a pretensão inicial, condenando a Apelada a pagar à Apelante indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sobre o qual deverão incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Com a inversão dos ônus da sucumbência, condeno a Apelada a pagar custas processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões